Tribunal: TJDFT
Processo: 0744360-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. CURADORA PROVISÓRIA. NOMEAÇÃO DA AGRAVANTE. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de interdição, nomeou a agravada como curadora provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante deve ser nomeada curadora provisória do pai.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da agravada como curadora provisória do pai não atenderia ao melhor interesse da pessoa submetida à curatela, tendo em vista o reiterado descumprimento das ordens expedidas para fornecer informações sobre atos patrimoniais e negociais relacionados ao curatelado, bem como a expressa concordância com a indicação da irmã (agravante) para exercer a função. Não existem elementos capazes de suscitar dúvidas sobre a aptidão da recorrente para desempenhar as responsabilidades inerentes ao encargo.
4. A remoção da agravada e a designação da agravante como curadora provisória se coadunam com a proteção da dignidade, da integridade e dos demais interesses do curatelado, conforme o art. 84, § 2o, da Lei n. 13.146/2015 e o art. 755, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.